Tribunal: TJDFT
Processo: 0737898-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ART. 85, § 3o, DO CPC). REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, § 4o, DO CPC). READEQUAÇÃO DO VALOR. EQUIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, ACESSO À JUSTIÇA E BEM SOCIAL. VALOR EXORBITANTE OU DESPROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil - CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".

2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, decidiu por maioria pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

3. Posteriormente, a Presidente do STJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal – STF de recursos extraordinários interpostos contra a referida decisão (Tema 1.076).

4. A interposição do recurso extraordinário não impede a aplicação imediata da tese definida no julgamento dos recursos repetitivos. Todavia, há relevância da matéria debatida. A impossibilidade de fixar honorários de forma equitativa nas causas de baixa complexidade cujo valor ou proveito econômico seja excessivamente elevado pode resultar em violação a diversos princípios constitucionais e processuais – razoabilidade, proporcionalidade, acesso à justiça, bem social.

5. O próprio STJ, após a edição do Tema 1.076, entendeu que a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa pode gerar a parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. O STF, no mesmo sentido, em recente julgados, adotou o critério da equidade.

6. Logo, se os honorários sucumbenciais resultarem em valor exorbitante ou desproporcional, em razão da aplicação literal do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, cabe ao juízo proceder à adequação equitativa de seu valor e fixá-lo em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa.

7. Todavia, na hipótese, considerado o valor da causa (R$ 236.269,78) e ainda que os honorários foram reduzidos pela metade (art. 90, § 4o, do CPC), a quantia resultante da aplicação do art. 85, § 3o, do CPC não é exorbitante nem desproporcional.

8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.